Tribunal: TJES
Processo: 0002147-54.2017.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte de Coisas; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002147-54.2017.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A

APELADO: TRIDIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS ANTES DA HABILITAÇÃO FORMAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade. A embargante alega omissões e erro material quanto à análise de diversos aspectos relacionados à intimação válida e início do prazo recursal, incluindo não cadastramento de advogado no sistema PJe, natureza do acesso aos autos, ausência de certidão de ciência, e aplicação do Ato Normativo Conjunto TJES nº 007/2022. Pleiteia o provimento dos embargos para suprir tais omissões e, subsidiariamente, o enfrentamento explícito das matérias para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro material ou omissão quanto à validade da ciência da sentença, início da contagem do prazo recursal e aplicação de norma administrativa local, à luz das alegações da parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração exigem a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Não há omissão nem erro material no acórdão embargado, que enfrentou, de forma clara e coerente, os fundamentos do recurso, tendo concluído pela ocorrência de ciência inequívoca da sentença a partir do acesso aos autos eletrônicos pelo patrono da parte, mesmo antes da habilitação formal no sistema.

5. A certidão que apontava inconsistências no cadastramento do advogado não afasta a conclusão de que houve ciência válida da sentença, pois o acesso aos autos eletrônicos pelo causídico em 25/08/2023 caracteriza início da contagem do prazo recursal, conforme entendimento consolidado.

6. O acórdão embargado rejeitou, ainda que implicitamente, a aplicação do Ato Normativo Conjunto TJES nº 007/2022, ao reconhecer a validade da ciência do decisum mediante o efetivo acesso aos autos, tornando desnecessária nova intimação decorrente da digitalização.

7. A tentativa de rediscutir o mérito ou provocar manifestação para prequestionamento, sem a demonstração de vício decisório, não justifica o manejo dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O acesso comprovado aos autos eletrônicos pelo advogado, ainda que antes de sua habilitação formal no sistema, configura ciência inequívoca da decisão judicial e dá início ao prazo recursal.

2. A ausência de intimação específica sobre a digitalização do processo físico não impede a fluência do prazo se comprovado o acesso aos autos eletrônicos.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento dissociado da demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV, LV e LX; art. 93, IX; Lei 11.419/2006, art. 12, §5º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A

contra acórdão, desta relatoria, que negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo intacta a decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de apelação, por intempestivo.

Em suas razões recursais, a embargante alega, em síntese, que: (i) houve erro material e omissão quanto à análise do tópico recursal 3.1, pois o acórdão considerou equivocadamente que o advogado da parte já estava habilitado no sistema PJe, contrariando a certidão do evento 8301382 que aponta falhas no cadastramento; (ii) omissão quanto à natureza do acesso realizado em 25/08/2023, que se deu como "acesso de terceiros", não caracterizando ciência inequívoca da sentença; (iii) omissão quanto à ausência de registro de ciência nos autos antes da habilitação formal do advogado, o que impediria o início da contagem do prazo recursal; (iv) omissão quanto à ausência de cadastro do advogado pelo cartório no sistema eletrônico após a digitalização dos autos; (v) omissão quanto à necessidade de certificação formal da ciência do ato processual no sistema, para validade da intimação eletrônica; (vi) omissão quanto à ausência de intimação formal sobre a digitalização do processo físico, em violação ao art. 12, §5º da Lei 11.419/2006; (vii) omissão quanto à violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, publicidade dos atos processuais e segurança jurídica, com base no art. 5º, incisos XXXV, LIV, LV e LX, e art. 93, IX da Constituição Federal; (viii) requer expressamente, para fins de prequestionamento, manifestação do Tribunal acerca da (in)aplicabilidade do Ato Normativo Conjunto TJES n.º 007/2022 ao caso concreto, que trata da finalidade da intimação decorrente da digitalização de processos físicos.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para que sejam sanadas as omissões e o erro material apontados no v. acórdão, bem como, subsidiariamente, que as matérias suscitadas sejam expressamente enfrentadas para fins de prequestionamento.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

No caso, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser sanado por meio da presente via, pois foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

O voto condutor do julgado embargado concluiu que ocorreu a ciência inequívoca da sentença pelo patrono da apelante, ora embargante, caracterizada pelo acesso aos autos eletrônicos,

ainda que antes do pedido de habilitação formal no sistema.

Embora a certidão do evento 8301382, datada de 05/05/2023, aponte inconsistências no cadastramento, inclusive quanto à não inserção do advogado ALEXANDRE MARIANO FERREIRA, o que justificou seu posterior pedido formal de habilitação (em 20/09/2023), foi considerado que o seu acesso aos autos eletrônicos,
em 25/08/2023
, configurou a ciência inequívoca.

A jurisprudência invocada pelo julgado embargado é clara ao considerar que o acesso ao processo eletrônico por advogado já vinculado ao feito é suficiente para configurar ciência inequívoca.

Não houve omissão sobre o Ato Conjunto TJES nº 007/2022, pois o acórdão rejeitou implicitamente sua aplicação, ao reconhecer a ciência válida do ato decisório a partir de acesso efetivo aos autos eletrônicos, que, inclusive, motivou a interposição do apelo, afastando, por consequência, a necessidade de qualquer intimação decorrente da digitalização.

Enfatiza-se que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria ou à rediscussão do mérito. Os fundamentos jurídicos acolhidos no julgamento foram claros, coerentes e devidamente motivados. O embargante apenas manifesta inconformismo com a tese adotada, o que não configura vício sanável por meio deste instrumento processual.

A tentativa de rediscutir o mérito ou provocar manifestação para prequestionamento, sem a demonstração de vício decisório, não justifica o manejo dos embargos declaratórios.

Posto isso, conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.